Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Roubo circunstanciado. Causa de aumento. Emprego de arma de fogo. Recorrer em liberdade. Regime semiaberto.
1 – Se houve emprego de arma de fogo incide a causa de aumento respectiva se as provas não deixam dúvidas quanto ao uso dessa nas ameaças feitas à vítima.
2 – A causa de aumento do emprego de arma de fogo – de natureza objetiva – incide para todos os coautores.
3 – Estipulado, na sentença, o regime prisional semiaberto, deve o condenado ser transferido para estabelecimento prisional compatível com esse regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.

4 – Apelação provida em parte.